Tribunal: TJPA
Processo: 0007116-27.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007116-27.2018.8.14.0013

APELANTE: LINDBERG FERNANDES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 171,
CAPUT
, DO CP (ESTELIONATO). RÉU COM MAIS DE 70 ANOS DE IDADE NA DATA DA SENTENÇA. DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO EM QUESTÃO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIMIDADE.

1-

O crime encontra-se prescrito, ante o decurso do prazo de 2 anos, desde a data da publicação da sentença penal condenatória, face à qualidade senil do réu à época da sentença (art.109, IV, c/c art. 115, do CP)

2-

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao apelo, declarando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por
Lindberg Fernandes da Silva
, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 3° Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime disposto no artigo 171,
caput
, do Código Penal.

Na denúncia (
Id.
6316205 - Págs. 1/5
), narra o Ministério Público:

(...) que no dia 20 de julho de 2018, o Denunciado LINDBERG FERNANDES DA SILVA foi encaminhado à Unidade Policial após praticar o crime de Estelionato, induzindo a erro o proprietário do “HOTEL CENTRAL”, neste Município. Narram os autos do inquérito policial, que no dia 02 de julho de 2018, o Denunciado se hospedou no referido estabelecimento, afirmando ser vendedor de pneus e que estaria neste município a serviço e ainda que ficaria por 30 (trinta) dias hospedado no HOTEL CENTRAL, pagando pelas diárias no final de cada semana. Ocorre que, até a data de 19 de julho de 2018, o Denunciado não havia efetuado o pagamento de nenhuma diária, momento em que o Gerente do estabelecimento encerrou as diárias, totalizando uma dívida de R$ 1.330,00 (Um mil e trezentos e trinta reais), sendo R$70, 00 (setenta) reais por cada diária.

Neste ínterim, o Denunciado também tentou praticar o referido delito contra o estabelecimento de nome fantasia “Rei do Piso”, situado na Av. João Paulo II, onde o mesmo compareceu no local por diversas vezes, afirmando ter adquirido um prédio comercial e solicitou um orçamento de materiais para construção. No dia 20 de julho de 2018, o Acusado foi até o local solicitando que fosse feita a venda dos materiais de construção, mas que o mesmo só poderia pagar a compra no dia 24 de julho de 2018, tendo em vista supostas aplicações financeiras, porém sua proposta foi negada pela vendedora do estabelecimento. (...)

Recebida a peça acusatória (Id.
6316206 - Pág. 1
); houve a resposta correlata (Id.
6316208 - Págs. 1/3
); seguidamente, a audiência de instrução e julgamento (Id.
6316209 - Pág. 1), e
a apresentação de memoriais das partes (Id.
6316209 - Págs. 3/7 e Id. 6316210 - Págs. 1/5).

Ao prolatar a
sentença (Id. 6316210 - Págs. 9/23), o juiz
a quo
convenceu-se da
procedência da pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, prevista no art. 171,
caput
, do Código Penal, condenando o apelante na sanção de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, mais 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituindo, por fim, a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

O condenado apresentou recurso de apelação (Id.
6316211 - Pág. 1)
.

Nas razões recursais (Id.
6316211 – Págs. 16/30), a defesa pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição punitiva estatal. No mérito, pugnou pela absolvição do recorrente, por atipicidade material do delito.

As contrarrazões firmaram-se pelo provimento do apelo
(Id.
6316212 - Págs. 7/13).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (Id.
7600817 - Págs. 1/2
).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do
feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

Ao compulsar, detidamente, o caderno processual, constato o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 115, 114 e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Redução dos prazos de prescrição

Art. 114 -

A prescrição da pena de multa ocorrerá
:
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

(...)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115 -
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era,
ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou,
na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme se apreende dos autos:

·

A sentença (
Id. 6316210 - Págs. 9/23
), datada de 26/01/19 (época em que o réu contava com mais de 70 anos conforme documento de identificação (Id.
6316204 - Pág. 12)
, impôs ao apelante a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, a qual foi substituída por uma restritiva de direito, mais 100 (cem) dias-multa;

·

O primeiro ato de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 30/01/2019, conforme Id.
6316210 - Pág. 24
;

·

Ciente o Ministério Público em 12/02/2019, permaneceu silente (Id.
6316210 - Pág. 23);

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V e §único c/c parágrafo único c/c artigo 110, §1º e 114, inciso II, todos do Código Penal), contados pela metade (artigo 115, segunda parte, do Código Penal), a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se mais de 02 (dois) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. 1. Por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal. 2. Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente ou intercorrente, conforme será demonstrado. 3. A prescrição intercorrente é a modalidade de prescrição que tem como início da contatem do prazo a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis, com trânsito em julgado para a acusação e que vai até o trânsito em julgado do processo. Se, nesse período, ocorre determinado lapso temporal. (9571632, 9571632, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-30)

DISPOSITIVO

À vista do exposto,
em consonância com o parecer ministerial, conheço e dou provimento à apelação, por verificar a ocorrência da prescrição na modalidade intercorrente, extinguindo-se a punibilidade estatal, nos termos dos artigos 107, inciso IV, do Código Penal, c/c 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 01/06/2023